Tribunal: STF
Processo: HC 269341
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Karlos Eduardo Batista Araújo contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal.
No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, diante da não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4° da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o paciente era tecnicamente primário ao tempo do fato e que apenas a quantidade de droga não é fator suficiente para o afastamento  do redutor do tráfico privilegiado.
Requer-se, ao final:

“LIMINARMENTE, conceder o benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei  11.343/06 referente à condenação dos autos 1002580-93.2020.8.11.0004,  readequando a pena definitiva, aplicando a redução proporcional ao caso e  determinando o regime aberto e, como corolário, autorizando a conversão da  pena restritiva de direito, pois presentes os requisitos do art. 44, do CP, ou, em  caráter subsidiário, o art. 77, do CP.;
No mérito, confirmar eventual liminar deferida para determinar a fixação de  regime prisional mais brando e adequado ao caso concreto, a saber, aberto, com  posterior alteração por pena restritiva de direitos. ”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“(...)
Por fim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei  n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos  legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades  criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de  1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
No caso, a Corte local afastou a causa de diminuição de pena, entendendo  ausentes os requisitos legais (e-STJ fl. 581/582):
Logo, no caso concreto, as circunstâncias da prisão em flagrante de dão  conta, de maneira segura e contundente, que KARLOS EDUARDO não se  trata de traficante ocasional ou iniciante, e tendo sido comprovada, a meu  ver, de maneira indene de dúvidas, sua dedicação habitual ao narcotráfico,  tendo o crime se transformado em seu meio de vida, em face da apreensão  dos entorpecentes armazenados no interior da residência (7,992kg de  maconha); além dos depoimentos seguros e coerentes dos policiais militares e  investigadora de polícia que diligenciaram na ocorrência, os quais foram  coerentes ao relatar acerca das informações anônimas, do monitoramento  prévio do endereço, das investigações pretéritas em desfavor do acusado,  além dos relatórios policiais que trouxeram os diálogos por aplicativo entre o  ora recorrente e o menor de idade V. M. sobre a mercancia  espúria.
Os elementos de provas mencionados no acórdão da Corte local apontam para apreensão de grande quantidade de droga (7,992 Kg de maconha) e utilização da residência para guarda do entorpecentes, circunstâncias que, em conjunto, demonstram a  dedicação à atividade criminosa, sendo inaplicável a minorante, consoante entendimento  desta Corte Superior:
(...)
Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso especial, para negar-lhe  provimento. ”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Com efeito, ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela inaplicabilidade da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente